Tribunal: TJDFT
Processo: 0704192-74.2025.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. BIS IN IDEM NA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de dois crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência, previstos no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, em concurso material, com incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, fixando pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, além de indenização por danos morais à vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve dolo na conduta de descumprimento das medidas protetivas; (ii) estabelecer a correção da valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria; (iii) determinar a ocorrência de bis in idem na aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal; (iv) verificar a incidência do concurso material ou da continuidade delitiva; e (v) examinar a legalidade e proporcionalidade da indenização por danos morais fixada em favor da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência possui natureza formal e se consuma com a simples violação da ordem judicial, sendo prescindível a demonstração de resultado naturalístico ou dolo específico.
4. A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas por decisão judicial que deferiu as medidas protetivas, relatório do PROVID, prova audiovisual e depoimentos colhidos em juízo, conferindo especial relevância à palavra da vítima em contexto de violência doméstica.
5. A valoração negativa da culpabilidade deve ser afastada, por se tratar de circunstância inerente ao próprio tipo penal e ao contexto normativo da Lei Maria da Penha.
6. A valoração negativa da conduta social é idônea, pois o delito foi praticado durante o cumprimento de pena por outros crimes, evidenciando persistência no desvio social.
7. Os motivos do crime, caracterizados por ciúme e sentimento de posse, justificam a exasperação da pena-base, por revelarem maior reprovabilidade em contexto de violência de gênero.
8. A aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal ao crime do art. 24-A da Lei no 11.340/2006 configura bis in idem, devendo ser afastada no caso concreto.
9. A reincidência autoriza a majoração da pena na segunda fase da dosimetria.
10. A prática de dois crimes da mesma espécie, em curto intervalo temporal e sob as mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, caracteriza continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal.
11. A fixação de indenização por danos morais é devida quando expressamente requerida na denúncia e demonstrada a ofensa à dignidade e à integridade psicológica da vítima, sendo razoável o valor arbitrado.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.